Tribunal: TJDFT
Processo: 0752888-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752888-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: KESSIA VERONICA MORAES DA COSTA LOURENCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Ministério Público, conforme consta da decisão de ID Num. 54398308. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP